Tribunal: TJPA
Processo: 0809009-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809009-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ELIANE FURTADO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Município de Belém, reformando decisão interlocutória que havia deferido tutela provisória determinando a convocação, nomeação e posse da agravante no cargo de Técnico Pedagógico.

2.

A agravante foi aprovada na 193ª colocação em concurso público que previa 85 vagas e sustenta que houve preterição em razão da manutenção de servidores temporários em funções idênticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária de servidores pela Administração Pública, durante o prazo de validade do concurso, configura preterição arbitrária e gera o direito subjetivo à nomeação da agravante, aprovada fora do número de vagas originalmente previsto no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nulidade da intimação alegada pela agravante não restou demonstrada nos autos, pois a comunicação foi realizada por meio eletrônico, nos termos do artigo 272 do CPC, sem comprovação de prejuízo efetivo. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
.
5. O STF, no julgamento do Tema 784, fixou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a contratação temporária para funções idênticas às previstas no certame podem, em certos casos, caracterizar preterição arbitrária e gerar direito subjetivo à nomeação, desde que demonstrada a necessidade permanente do cargo e a inércia imotivada da Administração.
6. No caso concreto, não há comprovação inequívoca de preterição arbitrária, pois a contratação temporária para suprir necessidades excepcionais não configura, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas.
7. A jurisprudência do STJ corrobora esse entendimento, assentando que a mera expectativa de direito dos candidatos aprovados para cadastro de reserva não se convola automaticamente em direito à nomeação apenas pela contratação de temporários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Eliane Furtado Tavares, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pela 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Eliane Furtado Tavares.

Os autos de origem narram que autora se submeteu ao Concurso Público nº 002/2020-PMB/SEMEC, para o cargo de Técnico Pedagógico. Relatou que foi aprovada e classificada no cadastro de reserva, na colocação de nº 193. Relatou que a Administração Pública convocou inúmeros servidores temporários durante a validade do certame e que ocorreram diversas desistências, o que caracterizaria a sua preterição.

Requereu a concessão de tutela para que fosse determinada a convocação e nomeação para o cargo almejado.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo
a quo
concedeu a tutela pretendida, nos seguintes termos:

“A autora comprova que a Administração Pública Municipal, já em dezembro/2022, convocou mais 59 (cinquenta) candidatos do mesmo cargo que concorreu (das posições 90ª à 149ª – ID 113212472), em março/2023, tornou sem efeito a nomeação de 10 (dez) candidatos anteriormente convocados (ID 113212474), bem como que, nos anos de 2022 e 2023, houve a manutenção de 93 (noventa e três) servidores em contrato temporário com vigência no período (ID 113212477).

Assim, ao se comparar o número de candidatos aprovados e classificados fora das vagas ofertadas, somados ao número de nomeações já realizadas (64), quantitativo de convocações tornadas sem efeito (10) no Concurso Público n° 002/2020-PMB/SEMEC, isto é, após a posição 85ª (vagas ofertadas), resta evidenciado o surgimento do direito subjetivo da autora, que fora classificada em 193° lugar, ou seja, 108 posições após o número de vagas ofertadas e 44 posições após a última convocação, logo, estando dentro do quantitativo excedente contratado a título precário (93 temporários).

Sendo assim, com base nos documentos colacionados a inicial, entendo que, mesmo aprovada e classificada fora do número de vagas ofertadas, a autora demonstra que a Administração Pública viola os seus direitos subjetivos a convocação, nomeação e posse, ainda durante a validade do Concurso Público n° 002/2020-PMB/SEMEC.

Portanto, entendo estarem comprovados os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano autorizadores da concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC, impondo-se o seu deferimento.

Diante das razões expostas, defiro parcialmente a tutela provisória, para determinar ao réu que promova a imediata convocação, nomeação e posse da autora Eliane Furtado Tavares, ao cargo efetivo “Técnico Pedagógico”, junto ao quadro de pessoal efetivo da Secretaria Municipal de Educação.”

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente Agravo de Instrumento, aduzindo que a decisão deve ser reformada ante a ausência dos pressupostos autorizadores à concessão de medida antecipatória.

Em decisão monocrática, conheci e concedi provimento ao recurso.

Diante disso, a Agravante interpôs o presente Agravo Interno, aduzindo que houve nulidade na intimação da decisão monocrática, uma vez que a intimação foi dirigida a advogado que não faz parte do processo, prejudicando sua ampla defesa e contraditório.

Afirma que existe prova inequívoca da necessidade da convocação da agravante, tendo sido demonstrado que a Administração Pública manteve contratações temporárias reiteradas para a mesma função, além da existência de cargos vagos na Secretaria Municipal de Educação (SEMEC).

Aduz que a jurisprudência do STF, notadamente o Tema 784, estabelece que o surgimento de novas vagas e a contratação temporária para funções idênticas às previstas no concurso podem caracterizar preterição arbitrária, o que geraria o direito subjetivo à nomeação.

Requer, assim, a anulação da intimação realizada em nome de advogado sem atuação nos autos e, no mérito, a reforma da decisão monocrática para restabelecer a tutela concedida pelo Juízo de origem.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A parte agravante alega, preliminarmente, nulidade da intimação da decisão monocrática, por ter sido realizada em nome de advogado sem procuração nos autos, o que teria causado cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática que concedeu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém, com o restabelecimento da tutela provisória deferida pelo Juízo de primeiro grau.

No que tange à preliminar de nulidade da intimação, não há nos autos elementos que comprovem a alegada irregularidade, razão pela qual não merece acolhida. A intimação foi realizada por meio eletrônico, nos termos do artigo 272, do Código de Processo Civil, e não há prova de prejuízo efetivo à parte agravante, circunstância que atrai a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade processual sem demonstração de prejuízo.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise do direito subjetivo da agravante à nomeação no cargo de Técnico Pedagógico, diante da convocação de servidores temporários para o exercício de funções idênticas às do cargo para o qual foi aprovada em concurso público.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 784, de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a contratação temporária para funções idênticas às do certame podem, em certas hipóteses, caracterizar preterição arbitrária e gerar o direito subjetivo à nomeação. Contudo, para a configuração desse direito, deve haver prova cabal da necessidade permanente do cargo e da inércia imotivada da Administração Pública. Vejamos:

Tema 784/STF: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, pois não restou demonstrada, nos autos, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada.

A documentação juntada pelo recorrente evidencia a existência de contratações temporárias, mas não comprova, de forma inequívoca, que tais contratações decorreram de preterição ilegal de sua classificação no concurso público. Conforme pontuado na decisão agravada, a simples realização de contratações temporárias pela Administração não caracteriza, por si só, violação ao direito subjetivo à nomeação. Para tanto, seria necessário demonstrar que tais contratações supriram, de maneira indevida, cargos efetivos vagos destinados à área de atuação para a qual o agravante foi aprovado, o que não restou configurado nos autos.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o cadastro de reserva somente confere direito subjetivo à nomeação em situações excepcionais, tais como a abertura de novas vagas dentro do prazo de validade do concurso ou a comprovação de preterição, hipóteses que, como já exposto, não foram comprovadas no presente caso.

Assim tem se portado a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. REMOÇÃO DE SERVIDOR APROVADO EM COLOCAÇÃO ANTERIOR. VACÂNCIA. SURGIMENTO DE VAGA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – Na espécie, o Concurso Público nº 001/2015 promovido ...Ver ementa completapela Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos, ofertou 02 vagas para o provimento do cargo de “professor com licenciatura plena de língua portuguesa – zona rural”, sendo a impetrante aprovada em 3º lugar. II - A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de um concurso público possuem apenas mera expectativa de direito à nomeação. III – O art. 57, da Lei Municipal 055/2015, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, não prevê a remoção como hipótese de vacância do cargo público. IV- A simples remoção de candidata aprovada em melhor colocação do que a apelante, n (TJ-PA - AC: 08093052520188140051, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/06/2021)

No caso concreto, a agravante foi aprovada na 193ª colocação para o cargo de Técnico Pedagógico, em concurso que previa 85 vagas, ou seja, fora do número de vagas originalmente previstas no edital. Não há nos autos comprovação inequívoca de preterição arbitrária, pois a convocação de servidores temporários para atender necessidades excepcionais da Administração não configura, por si só, direito líquido e certo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça reforça essa tese ao estabelecer que a contratação de servidores temporários, por si só, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados para cadastro de reserva, salvo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, o que não restou demonstrado nos autos.

Acerca disso:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÃO/DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da Republica, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados. 3. No termos do art. 10 da Lei Estadual n. 10.254, de 20 de julho de 1990 - que instituiu o regime jurídico único do servidor público civil do Estado de Minas Gerais -, é vedada a designação temporária na hipótese de existência de "candidato aprovado em concurso público para a classe correspondente", sendo certo que aprovado é aquele classificado dentro do número de vagas previsto no edital, e não os classificados fora do número de vagas, que detêm mera expectativa de direito. 4. Hipótese em que a candidata foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. 5. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RMS: 64693 MG 2020/0253113-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Assim, considerando que a decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, impõe-se a sua manutenção, restando afastado o pleito de reforma da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática que concedeu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém, conforme fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025